Tribunal: TJBA
Processo: 8040708-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040708-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VITORIA DA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES

AGRAVADO: EUDELICE ARAUJO MARINHO

Advogado(s)
:
JULITA DE AMORIM BORGES SERGIO, JULIANA ELIAS COMBETTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA E DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECISÃO PRIMEVA QUE DISTRIBUIU E INVERTEU O ÔNUS DA PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. PREVISÃO LEGAL PARA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANUTENÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, DO CDC. PRESENÇA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DIFICULDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, nos autos do Agravo de Instrumento de número 8040708-67.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante VITORIA DA UNIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e como Agravada EUDELICE ARAUJO MARINHO.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da relatora.